Tribunal: STF
Processo: ARE 1500567
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 125.117/2024)



PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. MATÉRIA PACIFICADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. INDEFERIMENTO.



    1. Cuida-se de pedido apresentado pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC para ingresso no feito como amicus curiae “para que possa fornecer as contribuições necessárias ao melhor deslinde da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 52). 



    Sustenta que “a representatividade da postulante é certa, uma vez que se trata de Associação Nacional que congrega os direitos dos Auditores de Controle Externo e suas entidades associativas em âmbito nacional, o que inclui atuação em âmbito jurisdicional. Tais interesses serão devidamente defendidos nos presentes autos, eis que trata da análise de Lei Complementar do Município de Cuiabá que não atribui descrições claras e objetivas acerca das atribuições do cargo de Controlador-Geral, permitindo-se eventual fragilidade e vulnerabilidade do sistema de controle interno local” (fl. 7, e-doc. 52).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    No art. 138 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Portanto, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes são requisitos para admissão de terceiros como amicus curiae.



    A manifestação de órgão ou entidade no processo tem por objetivo propiciar a pluralização do debate da matéria constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    3. Na espécie vertente, a questão jurídica em debate, possibilidade de criação de cargos em comissão para o exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento está pacificada no Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados e, inclusive, pelo Tema 1.010 da repercussão geral, assim, eventual admissão da requerente como amicus curiae não teria fundamento ou utilidade para debate cuja questão constitucional está consolidada. 



    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 602.584, o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, realçou a necessidade de que o amicus curiae seja admitido especificamente para auxiliar no julgamento de “questões técnico-jurídicas de maior complexidade”, ressaltando que “o ingresso na condição de amicus curiae não constitui um direito, senão um verdadeiro privilégio daquele que o pleiteia” (Plenário, DJe 20.3.2020).



    4. Pelo exposto, ausente justificativa jurídico-processual válida ou utilidade processual demonstrada, indefiro o ingresso da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC no presente recurso como amicus curiae.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora